Tribunal: TJPA
Processo: 0801279-22.2023.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10357 - Licença Prêmio
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801279-22.2023.8.14.0032

APELANTE: RAIMUNDO ALEXANDRE DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. SERVIDOR APOSENTADO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. REQUERIMENTO PRÉVIO DESNECESSÁRIO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por servidor público municipal inativo contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança visando ao pagamento de indenização por licenças-prêmio não gozadas nem contadas para aposentadoria. O autor, aposentado em 07/10/2020, sustenta ter cumprido todos os requisitos legais para a fruição do benefício, requerendo sua conversão em pecúnia diante da impossibilidade de usufruto
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a licença-prêmio adquirida, não usufruída nem contada para aposentadoria, pode ser convertida em indenização pecuniária; (ii) se há necessidade de requerimento administrativo prévio para viabilizar a conversão; e (iii) se a ausência de norma municipal expressa inviabiliza o pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O termo inicial da prescrição quinquenal é a data da aposentadoria (Tema 516/STJ). A ação foi ajuizada dentro do prazo legal.
4. A ausência de norma municipal expressa autorizando a conversão não impede o reconhecimento do direito, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração, conforme jurisprudência consolidada do STF (Tema 635) e STJ (Tema 1086).
5. A inexistência de requerimento administrativo prévio não constitui óbice à indenização, uma vez que a obrigação do Estado decorre da própria frustração do direito funcional, sendo prescindível a demonstração de que a negativa de gozo decorreu de interesse do serviço.
6. Comprovado nos autos o efetivo exercício do cargo, ausência de faltas impeditivas e a inatividade atual do servidor, impõe-se o reconhecimento do direito à conversão da licença-prêmio em pecúnia.

7. A omissão da Administração em possibilitar o gozo do benefício durante a atividade funcional gera o dever de indenizar, conforme orientação jurisprudencial majoritária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e provida. Sentença reformada.

Tese de julgamento:

1. É devida a conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída nem contada para fins de aposentadoria por servidor público inativo, mesmo na ausência de requerimento administrativo, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração.

2. O direito à indenização tem natureza compensatória e está vinculado à omissão estatal que frustrou o gozo do benefício legalmente adquirido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0801279-22.2023.8.14.0032.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do

recurso e dar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
RAIMUNDO ALEXANDRE DE OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre, nos autos da
Ação de Cobrança nº 0801279-22.2023.8.1R4.0032
, ajuizada por ele próprio em face do
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE
.

Em síntese, conforme a petição inicial, o autor, servidor público municipal aposentado em 07/10/2020, no cargo de Motorista, objetiva o pagamento de valores correspondentes a licenças-prêmio não gozadas ao longo de sua vida funcional.

Afirma que a legislação municipal garante tal prerrogativa, salvo nos casos de penalidades ou afastamentos específicos, os quais aduz não ter incorrido, portanto, preenche os requisitos legais, conforme o Regime Jurídico Único Municipal (Lei nº 4.080/1993).

Menciona jurisprudência do TJPA que admite a conversão em dinheiro de licenças-prêmio não usufruídas, com base na vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública, e por fim, requer a condenação ao pagamento da indenização correspondente.

Não foi apresentada Contestação.

O juízo a quo proferiu sentença de improcedência, sob o fundamento de que a concessão da licença-prêmio não é automática e exige requerimento, além do cumprimento dos requisitos legais, os quais não restaram comprovados. Concluiu que o autor não logrou êxito em demonstrar sua regularidade funcional durante os períodos aquisitivos, julgando o pedido improcedente com resolução de mérito.

Inconformado, o autor interpôs o presente
Recurso de Apelação
, reiterando o direito à conversão da licença-prêmio em pecúnia, enfatizando que não usufruiu do benefício durante o período de serviço ativo, nem o computou em dobro para aposentadoria.

Sustenta que a exigência de requerimento prévio não pode obstaculizar o reconhecimento de direito adquirido.

Reforça que sua assiduidade e regularidade funcional foram demonstradas pela documentação constante dos autos.

Apresentadas
Contrarrazões
, o Município pugna pela manutenção da sentença. Alega que o autor não requereu a fruição da licença enquanto em atividade, o que inviabilizaria a pretensão, especialmente diante da inexistência de norma local que autorize a conversão em pecúnia. Afirma que a ausência de requerimento administrativo impossibilitou a aferição dos requisitos legais para a concessão.

Instado a se manifestar, o Ministério Público deixou de emitir parecer, por não vislumbrar interesse público ou social relevante que justificasse sua intervenção, conforme Recomendação nº 34/2016 do CNMP e art. 178 do CPC.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída nem contada em dobro para fins de aposentadoria por servidor municipal inativo.

Inicialmente, cabe destacar que o autor foi aposento em 07/10/2020 conforme Portaria constante nos autos (ID. 24686432), ao passo que a Ação de Cobrança foi proposta em 05/08/2023.

Como já assentado na jurisprudência pátria, todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem, sendo que, com relação a conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça firmou o Tema Repetitivo 516, que fixou a seguinte tese:

A contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo
a quo
a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público.

Portanto, tendo o autor interposto ação dentro do prazo quinquenal após a aposentadoria, não há que se falar em prescrição do seu direito a conversão em pecúnia das licenças não gozadas.

Pois bem. O Município sustenta que não haveria amparo legal para a conversão da licença-prêmio em pecúnia, pois a Lei Municipal nº 4.080/1993 (RJU) não prevê expressamente essa possibilidade, afirmando que o princípio da legalidade impediria qualquer forma de concessão judicial do direito pleiteado. Tal argumento, contudo, não se sustenta diante da análise sistemática da legislação aplicável e dos princípios que regem a Administração Pública.

A ausência de previsão expressa não autoriza a Administração Pública a reter, sem qualquer compensação, um benefício adquirido e não usufruído por impedimento imposto pelo próprio ente público. O direito à indenização, nesses casos, decorre do princípio da responsabilidade objetiva do Estado e da necessidade de se proteger a boa-fé e a confiança legítima do servidor público.

O princípio da legalidade (art. 37, caput, CF) não pode ser invocado para legitimar omissões estatais que resultam no esvaziamento de direitos adquiridos. Pelo contrário, a supremacia do interesse público exige da Administração a observância da boa-fé objetiva e da proteção da confiança legítima, impedindo que o ente público, ao impedir o gozo do benefício, se beneficie da própria torpeza, apropriando-se de período laborado sem qualquer compensação.

A tese defensiva, portanto, interpreta de maneira reducionista o princípio da legalidade, esquecendo-se que a atividade administrativa está igualmente vinculada à observância dos princípios da moralidade, razoabilidade e eficiência.

Destarte, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp: 1881283/RN, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento consolidado acerca da possibilidade de conversão da licença-prêmio em pecúnia, com base no princípio da vedação ao enriquecimento sem causa pela Administração Pública. Neste sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1086. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL INATIVO. DIREITO À CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA E NEM CONTADA EM DOBRO PARA APOSENTADORIA. EXEGESE DO ART. 87, § 2º, DA LEI N. 8.112/1990 EM SUA REDAÇÃO ORIGINAL. COMPROVAÇÃO DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO QUANTO À NÃO FRUIÇÃO DA LICENÇA-PRÊMIO PELO SERVIDOR. DESNECESSIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.

1. Esta Primeira Seção afetou ao rito dos repetitivos a seguinte discussão: "definir se o servidor público federal possui, ou não, o direito de obter a conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não gozada e nem contada em dobro para fins de aposentadoria; b) em caso afirmativo, definir se a referida conversão em pecúnia estará condicionada, ou não, à comprovação, pelo servidor, de que a não fruição ou contagem da licença-prêmio decorreu do interesse da Administração Pública".

2. A pacífica jurisprudência do STJ, formada desde a época em que a competência para o exame da matéria pertencia à Terceira Seção, firmou-se no sentido de que, embora a legislação faça referência à possibilidade de conversão em pecúnia apenas no caso de falecimento do servidor, possível se revela que o próprio servidor inativo postule em juízo indenização pecuniária concernente a períodos adquiridos de licença-prêmio, que não tenham sido por ele fruídos nem contados em dobro para fins de aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

3. "Foge à razoabilidade jurídica que o servidor seja tolhido de receber a compensação pelo não-exercício de um direito que incorporara ao seu patrimônio funcional e, de outra parte, permitir que tal retribuição seja paga aos herdeiros, no caso de morte do funcionário" ( AgRg no Ag 735.966/TO, Relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ de 28/8/2006, p. 305).

4. Tal compreensão, na verdade, mostra-se alinhada à orientação adotada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do ARE 721.001/RJ (Tema 635), segundo a qual "é devida a conversão de férias não gozadas bem como de outros direitos de natureza remuneratória em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, seja por conta do rompimento do vínculo com a Administração, seja pela inatividade, em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração".

5. Entende-se, outrossim, despicienda a comprovação de que a licença-prêmio não tenha sido gozada por interesse do serviço, pois o não afastamento do servidor, abrindo mão daquele direito pessoal, gera presunção quanto à necessidade da atividade laboral. Nesse sentido: REsp 478.230/PB, Relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJ de 21/5/2007, p. 554.

6. Conforme assentado em precedentes desta Corte, a inexistência de prévio requerimento administrativo do servidor não reúne aptidão, só por si, de elidir o enriquecimento sem causa do ente público, sendo certo que, na espécie examinada, o direito à indenização decorre da circunstância de o servidor ter permanecido em atividade durante o período em que a lei expressamente lhe possibilitava o afastamento remunerado ou, alternativamente, a contagem dobrada do tempo da licença.

7. Diante desse contexto, entende-se pela desnecessidade de se perquirir acerca do motivo que levou o servidor a não usufruir do benefício do afastamento remunerado, tampouco sobre as razões pelas quais a Administração deixou de promover a respectiva contagem especial para fins de inatividade, máxime porque, numa ou noutra situação, não se discute ter havido a prestação laboral ensejadora do recebimento da aludida vantagem.

8. Ademais, caberia à Administração, na condição de detentora dos mecanismos de controle que lhe são próprios, providenciar o acompanhamento dos registros funcionais e a prévia notificação do servidor acerca da necessidade de fruição da licença-prêmio antes de sua passagem para a inatividade.

9. TESE REPETITIVA: "Presente a redação original do art. 87, § 2º, da Lei n. 8.112/1990, bem como a dicção do art. 7º da Lei n. 9.527/1997, o servidor federal inativo, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e independentemente de prévio requerimento administrativo, faz jus à conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não fruída durante sua atividade funcional, nem contada em dobro para a aposentadoria, revelando-se prescindível, a tal desiderato, a comprovação de que a licença-prêmio não foi gozada por necessidade do serviço".

10. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: Recurso especial da UFERSA não provido.

(STJ - REsp: 1881283/RN 2020/0156121-0, Data de Julgamento: 22/06/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/06/2022)

Em mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 635, reconheceu o direito ao servidor público inativo, de conversão de férias não gozadas, ou de outros direitos de natureza remuneratória, em indenização pecuniária, dada a responsabilidade objetiva da Administração Pública em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa, decisão esta que sincroniza ao pleito que ora se discute. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DA LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. TEMA 635 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - O acórdão recorrido está em consonância com o que foi decidido no Tema 635 da Repercussão Geral, no julgamento do ARE 721.001-RG/RJ, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, no sentido de que é assegurada ao servidor público a conversão de férias não gozadas, ou de outros direitos de natureza remuneratória, em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, seja pelo rompimento do vínculo com a Administração, seja pela inatividade, em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa.

(STF - RE: 1191972 MG 9072877-11.2016.8.13.0024, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 24/08/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 01/09/2020)

O direito à indenização pela licença-prêmio não gozada decorre, em verdade, da impossibilidade de fruição por ato da própria Administração, que deve responder, de modo objetivo, pelos prejuízos ocasionados ao servidor em virtude de conduta omissiva.

A ausência de previsão expressa de conversão em pecúnia não significa autorização para o poder público reter, sem compensação, a vantagem funcional conquistada pelo servidor, sob pena de flagrante enriquecimento ilícito da Administração.

O ente municipal argumenta, também, que o servidor não teria pleiteado a licença-prêmio enquanto estava em atividade, o que inviabilizaria tanto a análise administrativa do direito quanto a indenização em pecúnia.

Essa alegação ignora, contudo, que o direito à licença-prêmio nasce com o implemento dos requisitos legais (tempo de serviço, assiduidade, ausência de penalidades, entre outros), e que a sua não fruição, por impedimento do serviço ou aposentadoria, não pode ser convertida em prejuízo ao servidor, sobretudo quando comprovado que jamais houve penalidades impeditivas e o vínculo funcional sempre foi cumprido com regularidade.

Conforme já mencionado o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp: 1881283/RN, em sede de recurso repetitivo, a Corte da Cidadania destacou:

Conforme assentado em precedentes desta Corte, a inexistência de prévio requerimento administrativo do servidor não reúne aptidão, só por si, de elidir o enriquecimento sem causa do ente público, sendo certo que, na espécie examinada, o direito à indenização decorre da circunstância de o servidor ter permanecido em atividade durante o período em que a lei expressamente lhe possibilitava o afastamento remunerado ou, alternativamente, a contagem dobrada do tempo da licença.

(...)

TESE REPETITIVA: "Presente a redação original do art. 87, § 2º, da Lei n. 8.112/1990, bem como a dicção do art. 7º da Lei n. 9.527/1997, o servidor federal inativo, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e independentemente de prévio requerimento
administrativo
, faz jus à conversão em pecúnia de
licença
-
prêmio
por ele não fruída durante sua atividade funcional, nem contada em dobro para a aposentadoria, revelando-se prescindível, a tal desiderato, a comprovação de que a
licença
-
prêmio
não foi gozada por necessidade do serviço".

Portanto, resta claro que a conversão da licença prêmio em pecúnia não depende de prévio requerimento administrativo.

Nos autos, constata-se que nos termos do art. 88 da Lei Municipal nº 4.080/93, a licença será concedida em 60 (sessenta) dias a cada período de exercício de 03 (três) anos se serviço ininterrupto. Ademais, conforme consta da certidão expedida pela Prefeitura Municipal de Monte Alegre, o apelante comprova seu tempo de efetivo exercício superior a 25 anos, sem registro de fruição de licença-prêmio.

Salienta-se que o servidor demonstrou, nos autos, o efetivo exercício do cargo, o tempo de serviço e a ausência de penalidades impeditivas. Os documentos anexados comprovam inequivocamente o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício. Ademais, o Município permaneceu inerte durante o curso processual, não produzindo provas em sentido contrário, o que corrobora a presunção de veracidade dos fatos articulados na inicial.

Diante desse cenário, impõe-se reconhecer que a conversão da licença-prêmio não gozada em pecúnia configura medida de mera recomposição patrimonial, com nítido caráter indenizatório, não se tratando de acréscimo remuneratório, mas de restituição por direito frustrado durante a atividade funcional, cuja fruição restou inviabilizada por conveniência da Administração.

Dessa forma, há de ser reformada a sentença de origem, de modo a reconhecer o direito do recorrente à indenização decorrente da conversão dos períodos de licença-prêmio não usufruídos em pecúnia.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, DANDO-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença
a quo,
reconhecendo o direito à indenização pelas licenças-prêmio não gozadas ao longo do período laborado, conforme a fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

P.R.I.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 26/08/2025